Tribunal: TJDFT
Processo: 0037855-19.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Trata-se de APELAÇÃO interposta por MARTINA SCORSATTO contra a decisão que, na AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ajuizada em face de BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A e HC INCORPORADORA S/A, julgou parcialmente o mérito, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos em análise para: 1 – Declarar a mora da primeira ré na entrega do imóvel no período de 28/11/2014 a 11/02/2015; 2 – Condenar a primeira ré ao pagamento de indenização, a título de lucros cessantes, no valor do aluguel médio de imóvel similar, a ser apurado em liquidação, no período de 28/11/2014 a 11/02/2015, devendo o valor ser atualizado monetariamente pelo INPC consoante o respectivo mês em que se venceria o aluguel, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406, ambos do Código Civil, e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional); e, 3 – Condenar a ré ao pagamento da multa instituída pela Cláusula 15.1 (fl. 44-v), correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor do contrato por mês, no período de 28/11/2014 a 11/02/2015, devendo o valor ser atualizado monetariamente pelo INPC desde os respectivos vencimentos, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação até o efetivo pagamento (artigos 405 e 406, ambos do Código Civil, e artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional). Verifico a ilegitimidade passiva da segunda ré quanto a todos os pedidos autorais e, nesse ponto e em relação a essa requerida, extingo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC. Diante da sucumbência da primeira ré e a sucumbência parcial da autora, a primeira ré e a autora arcarão, cada qual, com o pagamento de metade das custas processuais. Quanto aos honorários advocatícios, fixo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor dessa condenação parcial, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, sendo que a primeira ré pagará à autora 2/3 (dois terços) dos honorários e a autora pagará 1/3 dos honorários à segunda ré. Resolvo parcialmente o mérito, nos moldes do artigo 356, inciso II c/c art. 355, ambos do Código de Processo Civil. A Apelante sustenta que a segunda Apelada (HC INCORPORADORA S/A) é parte legítima para a causa porque integra o mesmo grupo econômico da primeira Apelada (BRASÍLIA PARQUE CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO S/A) e tem seu nome associado ao empreendimento imobiliário. Afirma que, apesar da quitação do preço em 19/02/2015, só recebeu as chaves do imóvel no dia 25/09/2015. Salienta que há prova da capitalização de juros e da aplicação de índices diferentes daqueles convencionados. Requer o provimento do recurso para que sejam julgados inteiramente procedentes os pedidos. Preparo recolhido às fls. 1/2 ID 14182510. Em contrarrazões, os Apelados argumentam que a apelação não é recurso adequado contra julgamento antecipado parcial de mérito. Ressaltam que a segunda Apelada é estranha à relação contratual e que o término da mora se deu com a expedição do habite-se em 11/02/2015. Acrescentam que não há prova da capitalização de juros e que não é admissível cumulação de lucros cessantes com cláusula penal. Pugnam pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. A adequação constitui pressuposto processual de caráter objetivo e sua falta induz à inadmissibilidade do recurso. É o que se verifica na espécie, uma vez que o pronunciamento judicial impugnado, que antecipou parcialmente o julgamento do mérito, qualifica-se como decisão interlocutória e, por conseguinte, desafia o recurso de agravo de instrumento, a teor do que prescreve o artigo 356, § 5o, do Código de Processo Civil: Art. 356. O juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles: (...) § 5o A decisão proferida com base neste artigo é impugnável por agravo de instrumento. Não se pode cogitar, ante o erro grosseiro na interposição de recurso claramente inadequado, da aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS ESPECIAIS. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPRESSA PREVISÃO NOS ARTS. 356, § 5o, E 1.015, II, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1833564/DF, 3a T., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 19/12/2019) Na mesma diretriz é o magistério jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS E RECONVENÇÃO. CISÃO DE JULGAMENTOS. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO. LIDE PRINCIPAL. APELAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. SENTENÇA DA RECONVENÇÃO. NOVO RECURSO DE APELAÇÃO. EXCESSO DE COBRANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO DA LIDE PRINCIPAL NÃO CONHECIDO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA NA RECONVENÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 356, II, do Código de Processo Civil de 2015 possibilita o julgamento separado da ação principal e da reconvenção. Considerando a ocorrência de julgamento antecipado de mérito em relação à ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e encargos, com o prosseguimento da reconvenção, o recurso cabível é o agravo de instrumento (art. 356, § 5o, do CPC). A interposição da apelação nesse caso representa erro grosseiro, não havendo como ser examinada, por ser inaplicável ao caso o princípio da fungibilidade recursal, dada à clareza legislativa quanto ao cabimento do agravo de instrumento. 2. Considerada no julgamento da ação principal como legítima e certa a cobrança movida contra o réu/reconvinte, revela-se desprovida de amparo fático e jurídico a pretensão reconvencional, fundamentada, de forma exclusiva, na alegada existência de excesso e, por conseguinte, de cobrança indevida. 3. É livre a convenção do aluguel (art. 17 da Lei de Locações), sendo obrigação do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado (art. 23, I, do mesmo diploma legal). 4. Recurso interposto contra o julgamento antecipado do mérito da lide principal não conhecido. Recurso interposto contra a sentença na reconvenção conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados. (APC 00064676420168070001, 2a T., rel. Des. Sandra Reves, DJE 10/6/2019). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVISÃO LEGAL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme preceitua o art. 932, III, do CPC, o relator não deve conhecer do recurso quando este for inadmissível, prejudicado ou não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso cabível contra a decisão que julga parcialmente o mérito da ação é o agravo de instrumento, conforme previsão expressa do art. 356, §5o e 1.015, II, do CPC. 3. Em que pese a nomeação da decisão por "sentença", houve o erro grosseiro da parte que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (AP 07041171020178070007, 5a T., rel. Des. Sebastião Coelho, DJE 5/6/2019). Isto posto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator